Tribunal: CARF
Processo: 11516.721191/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721191/2015-48
ACÓRDÃO
2002-010.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WJ CONTABILIDADE EIRELLI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE
DE ATO DE EXCLUSÃO. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO ATO EXCLUDENTE.
PERDA DO FUNDAMENTO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA.
A exigência de contribuições previdenciárias fundada exclusivamente em
Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do regime do
SIMPLES, não subsiste quando referido ato é posteriormente cancelado por
decisão definitiva do CARF. Cancelado o pressuposto jurídico do
lançamento, resta esvaziada a causa legal da exigência, impondo-se o
julgamento de improcedência do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721191/2015-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias destinadas aos TERCEIROS, em relação as remunerações
pagas aos segurados empregados, no período de 01/06/2011 a 31/12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/36), a auditoria fiscal foi realizada na
empresa, com o objetivo de levantamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, relativas ao período de 01/2011 a
12/2011, face a mesma ter sido excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 94, de 9 de abril de 2015, cuja cópia consta do
Anexo II - Ato Declaratório Executivo, pelos motivos explanados no decorrer deste relatório. A
ciência do referido ato declaratório ocorreu juntamente com a do presente lançamento.
A autoridade lançadora entendeu que a conduta intencional da empresa em
sonegar e fraudar o fisco agrava o valor da multa imposta, conforme disposições contidas no art.
44, inciso I, § 1o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de l996, combinado com os arts. 71, inciso I, e
art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Houve, também, a constatação da formação de grupo econômico de fato entre o
contribuinte e as empresas Komcorp Assessoria Contábil Ltda. e Procecon Assessoria Contábil
Ltda., comprovadamente, com unidade gerencial, confusão patrimonial e financeira.
Após apresentação da impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-72.064 - 12a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 378/414, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
420/437), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
II.1 – Dos pressupostos de exclusão do Simples Nacional
A exclusão do Simples Nacional ocorreu porque, de acordo com o item 5.5 do
Relatório Fiscal, a WJ Contabilidade S/S Ltda. EPP teria resultado de
desmembramento da pessoa jurídica Komcorp Assessoria Contábil Ltda.; e ainda
pela suposta existência de grupo econômico de fato entre estas e a empresa
Procecon Assessoria Contábil Ltda.
II.1.1 – Da ausência de desmembramento
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721191/2015-48
3
Como já destacado, a autoridade fiscal entendeu que a Impugnante foi criada
para fins de fracionamento das receitas da Komcorp Assessoria Contábil,
motivando o seu convencimento na identidade do objeto social (prestação de
serviço de contabilidade); no fato de ambas adotarem o mesmo nome fantasia
"Komcorp"; no funcionamento no mesmo endereço; na identidade da
administração; e nos seguintes fundamentos:
(...)
II.1.2 – Do suposto grupo econômico de fato
O § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, ao dispor sobre as vedações
ao ingresso no Simples Nacional, não faz qualquer referência à existência de
grupo econômico de fato dentre as hipóteses que autorizam a exclusão desse
regime de tributação.
A rigor, para excluir a WJ Contabilidade do Simples Nacional, a autoridade fiscal
deveria ter demonstrado que esta (LC no 123/2006, art. 3o, § 4o): (i) tem como
sócio pessoa física inscrita como empresário ou sócio de outra pessoa jurídica
optante do Simples, (ii) sócio participante em mais de 10% do capital de outra
empresa não beneficiária do Simples; e (iii) sócio que figure como administrador
de outra pessoa jurídica com fins lucrativos.
(...)
II.2 – Do não cabimento da multa qualificada
A rigor, a cominação da multa qualificada é excessiva e somente tem lugar nas
hipóteses em que o contribuinte atua com evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei Federal no 4.502/1964.
(...)
Em 25/03/2024 a contribuinte protocolou petição (e-fl. 480) informando que o Ato
de Exclusão do Simples foi cancelado por decisão do CARF.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721191/2015-48
4
Exclusão do Simples (Cancelada)
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado para a exigência de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, compreendendo as destinadas aos TERCEIROS,
lançadas em decorrência do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 94, por meio do qual a
contribuinte foi excluída do regime do SIMPLES.
A controvérsia posta nos autos, contudo, sofreu alteração substancial no curso do
processo.
Consoante petição protocolada em 25/03/2024 (e-fl. 494), a contribuinte informou
que o referido ato de exclusão do SIMPLES foi cancelado por decisão definitiva deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
De fato, consta dos autos o Acórdão no 1302-004.799, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao recurso do
contribuinte para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 94, restabelecendo a opção
pelo regime do SIMPLES.
A consulta ao sítio eletrônico do CARF não revela a interposição de Recurso
Especial, tampouco há registro de encaminhamento à Câmara Superior. Ademais, conforme
verificação realizada no sistema COMPROT, o respectivo processo encontra-se arquivado,
evidenciando que o acórdão mencionado transitou em julgado na esfera administrativa, senão
vejamos:

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o lançamento ora em exame encontra-se
integralmente vinculado ao ato de exclusão do regime simplificado, constituindo-se este no seu
pressuposto jurídico essencial.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.125 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721191/2015-48
5
Com o cancelamento definitivo do Ato Declaratório Executivo que fundamentou a
exigência, resta esvaziada a causa jurídica do lançamento, inexistindo suporte legal para a
cobrança das contribuições previdenciárias exigidas.
Aplica-se, ao caso, o princípio segundo o qual a invalidação do ato antecedente
contamina os atos dele decorrentes, não subsistindo exigência tributária fundada em situação
jurídica posteriormente afastada por decisão definitiva no âmbito administrativo.
Assim, sendo os presentes autos consequência direta e exclusiva do ato de
exclusão do SIMPLES, posteriormente cancelado por decisão transitada em julgado neste
Conselho, não há alternativa senão reconhecer a improcedência do lançamento, por ausência de
fundamento legal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 510
DF CARF MF
Original